Tribunal: TJDFT
Processo: 0743882-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a rejeição da tese de homicídio privilegiado é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se subsiste suporte probatório para a manutenção das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima); e (iii) determinar se a premeditação constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base sem bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra amparo em versão razoável extraída do conjunto probatório, ainda que coexistam teses defensivas alternativas.
4. O alegado relevante valor moral, fundado em suposições não comprovadas sobre a vítima, não caracteriza o homicídio privilegiado previsto no art. 121, §1o, do Código Penal.
5. O motivo torpe subsiste quando o homicídio decorre de autotutela punitiva socialmente reprovável, incompatível com a ordem jurídica e reveladora de especial censurabilidade.
6. O meio cruel encontra suporte na dinâmica de execução, evidenciada por registros visuais e por prova pericial que demonstram brutalidade incomum na ação homicida.
7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é mantida quando demonstrado o ataque de surpresa em contexto que reduziu ou inviabilizou a reação defensiva.
8. A premeditação, demonstrada por planejamento prévio, escolha deliberada do momento da execução e observação da vítima, justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
9. Não há bis in idem quando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima recai sobre o modo de execução do delito e a culpabilidade agravada decorre de fundamento autônomo relacionado ao planejamento criminoso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.